Tribunal: TCU
Processo: 012.150/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7164/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.150/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Fernando Corte Alves (XXX.076.918-XX); Fabiola de Oliveira (XXX.733.468-XX); Fernando Azevedo Silva (XXX.532.048-XX); Joseane Silva Ribeiro Goncalves (XXX.143.148-XX); Lara Monise Henrique Caldeirao (XXX.042.548-XX); Mariana de Freitas Gonsalves (XXX.578.558-XX); Richard Erick Castro (XXX.562.038-XX); Rodrigo Savioli (XXX.835.358-XX); Rosangela Maciel Alves (XXX.750.068-XX); Viviane Alves de Oliveira (XXX.539.958-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.